Tribunal: TJDFT
Processo: 0001722-42.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIME SEXUAL CONTRA CRIANÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA OCULAR. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO INDEVIDA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL E BIS IN IDEM NA APLICAÇÃO DE AGRAVANTE. REGIME INICIAL MODIFICADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), no contexto de violência doméstica contra criança, fixando pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, além de indenização mínima por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o indeferimento de prova pericial médica configura cerceamento de defesa; (ii) examinar se há insuficiência probatória para a condenação; (iii) avaliar a regularidade da dosimetria da pena e da fixação do valor indenizatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso não é conhecido quanto ao pedido de aplicação da atenuante da senilidade por ausência de interesse recursal, já que tal benefício foi expressamente reconhecido e aplicado pelo Juízo sentenciante.
4. O indeferimento de perícia médica não configura cerceamento de defesa quando o juízo destinatário da prova fundamenta a desnecessidade da medida diante da existência de farta documentação médica nos autos e da irrelevância da condição clínica do acusado para descaracterizar o tipo penal imputado.
5. O crime de estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante a inexistência de penetração, ereção ou contato físico intenso, conforme entendimento consolidado no Tema 1121 do STJ.
6. A palavra da vítima, especialmente em casos de violência sexual contra crianças, tem elevado valor probatório quando corroborada por outros elementos, como testemunho ocular e padrão comportamental compatível com trauma.
7. A valoração negativa da culpabilidade deve ser afastada quando fundadas em elementos inerentes ao próprio tipo penal, tais como a idade da vítima, sem demonstração de circunstâncias excepcionais.
8. A aplicação da agravante do art. 61, II, "h", do CP, em casos de estupro de vulnerável, configura bis in idem quando fundada exclusivamente na idade da vítima.
9. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve observar o quantum da pena definitiva e a primariedade do réu, admitindo o regime semiaberto para pena de até 8 anos.
10. O valor da indenização mínima por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade em consonância com a pena imposta.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, “b”; 59; 61, II, “f” e “h”; 65, I; 217-A. CPP, arts. 400, § 1o; 563; 564, IV; 386, VII; 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1121.